Tribunal: TJES
Processo: 5007087-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007087-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DUTRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007087-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DUTRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
PEDRO FRANCISCO DUTRA
em face da r. Decisão de Id. 3063187 (p. 99) e Id. 3063188 (pp. 01/05), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0007079-53.2010.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Nas razões recursais (Id. 3063188, pp. 14/25), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a comutação das penas aplicadas nas Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 e 0030429-30.2010.8.08.0024, nos termos do art. 2º, c/c art. 7º, do Decreto nº 8.380/2014, de modo que se alcance também a pena de multa.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões carreadas no Id. 3063188 (pp. 45/49), requer o desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (Id. 3063188, p. 53).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 3119614, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 24 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007087-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DUTRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
PEDRO FRANCISCO DUTRA
em face da r. Decisão de Id. 3063187 (p. 99) e Id. 3063188 (pp. 01/05), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0007079-53.2010.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Nas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública Estadual que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo. Assim, considerando a presença dos requisitos objetivo e subjetivo, pleiteia a concessão da comutação das penas aplicadas nas Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 e 0030429-30.2010.8.08.0024, com base no Decreto Presidencial nº 8.380/2014, de modo que se alcance também a pena de multa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o tempo de prisão provisória deve ser aproveitado, ou não, para fins de preenchimento do requisito objetivo para concessão da comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº Decreto nº 8.380/2014.

O Juízo
a quo
considerou não cumprido o requisito temporal para a concessão do benefício, entendendo ser incabível, para esse fim, computar o período em que o apenado esteve preso provisoriamente.

Registro que há um julgado de minha relatoria nesse mesmo sentido, isto é, de que o período relativo à prisão provisória não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto/comutação, devendo ser considerado apenas o período referente à prisão pena (Agravo em Execução Penal 0014764-85.2021.8.08.0024, julgado em 13/4/2022). Assim entendi, com respaldo em parte da jurisprudência, a fim de evitar que o mesmo período de prisão provisória fosse utilizado em duplicidade (
bis in idem
) para fins de detração da pena, e, posteriormente, para a contagem do indulto.

Contudo, tendo em vista a existência de posicionamentos jurisprudenciais em sentido oposto, após detida análise e profundas reflexões, decidi
modificar meu entendimento
sobre o tema, para adotar o recente posicionamento da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação”
(STJ, AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/6/2022).

Como cediço, é regra em nosso sistema jurídico que
o tempo de
prisão provisória deve ser computado como pena cumprida
, à luz do que prescreve o art. 42, do Código Penal, importando mencionar que o verbete sumular nº 716, do Supremo Tribunal Federal, prevê a possibilidade de reconhecimento dos benefícios da execução ao réu preso provisoriamente.

Esse raciocínio já foi acolhido por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021; Agravo de Execução Penal 0016526-39.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022).

Nesse sentido, entendo que no cálculo do tempo de pena cumprida para fins de preenchimento do requisito temporal para concessão do indulto ou da comutação das penas, deve-se computar também o tempo de prisão cautelar, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25/12/2014, o agravante possuía três condenações em seu desfavor, originárias das Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
pena de 5 anos e 4 meses
), 0030429-61.2015.8.08.0024 (art. 157,
caput
, do Código Penal,
pena de 4 anos e 3 meses
) e 0000000-00.0000.0.01.3097 (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
pena de 9 anos e 4 meses
), transitadas em julgado, respectivamente, em 28/7/2008, 20/4/2011 e 19/6/2006
.

Extrai-se do referido sistema, ainda, que o apenado ficou
preso provisoriamente
nos períodos de 10/02/2005 até 23/3/2005, e de 04/6/2010 até 22/02/2011,
totalizando 07 (sete) meses e 01 (um) dia.

Nos termos do art. 2º, c/c art. 8º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, o reeducando teria direito à comutação da pena privativa de liberdade aplicada aos crimes não impeditivos (arts. 157,
caput
, e § 2º, inciso II, do Código Penal), após cumprir 1/3 (um terço) dessa pena, mais 2/3 (dois terços) da pena aplicada ao crime impeditivo (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Assim, até 25/12/2014, o reeducando deveria ter cumprido 03 anos, 02 meses e 10 dias da pena aplicada aos crimes não impeditivos, mais 06 anos, 02 meses e 20 dias da pena cominada ao crime impeditivo, totalizando
09 (nove) anos e 05 (cinco) dias.

Da análise do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que, até 25/12/2014, o
agravante cumpriu 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
da pena
(requisito objetivo), sem existência de falta grave judicialmente homologada nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 8.380/2014 (requisito subjetivo), razão pela qual
faz jus ao benefício de

comutação das penas
aplicadas nas Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 e 0030429-30.2010.8.08.0024, na proporção de 1/5 (um quinto), com fulcro no art. 2º, do Decreto nº 8.380/2014, bem como da
pena de multa
, consoante art. 7º, do referido Decreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade aplicadas nas Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 e 0030429-30.2010.8.08.0024, na proporção de 1/5 (um quinto), alcançando também a pena de multa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007087-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DUTRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
COMUTAÇÃO DE PENAS
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

8.380/2014
.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REQUISITO
S OBJETIVO E SUBJETIVO
PREENCHIDO
S
.
RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário para deferimento do indulto ou da comutação de penas, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração penal, a fim de evitar duplicidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Recurso provido
para que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade impostas nas Ações Penais nºs. 0012013-20.2005.8.08.0014 e 0030429-30.2010.8.08.0024, na proporção de 1/5 (um quinto), alcançando também a pena de multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.